Tribunal: STF
Processo: RE 1508205
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. APENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). TESE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



     I - Assente nesta Corte Superior a possibilidade de concessão do livramento condicional e da saída temporária aos condenados por crimes hediondos com resultado morte, não reincidentes ou reincidentes genéricos, pois a vedação trazida pelo novo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) refere-se apenas ao período previsto para a progressão de regime, havendo a possibilidade de formulação de pedido dos referidos benefícios apenas posteriormente, após o cumprimento do percentual estabelecido de pena. Não há, portanto, falar em combinação de trechos de leis in casu. Precedentes.



     II - O art. 83, V, do Código Penal, que permanece vigente no ordenamento jurídico, é aplicável mesmo a condenado por crime hediondo com resultado morte, desde que não seja reincidente específico em crime desta natureza. Precedentes. Agravo regimental desprovido. - (e-doc. 61, p. 3)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 2º, 5º, II e XL, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    3. A possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, VI, a, da Lei de Execuções Penais (redação da Lei nº 13.964/2019), para garantir a progressão de regime de condenado por crime hediondo, mas sem a incidência da vedação ao livramento condicional e à saída temporária, é objeto do Tema 1.319 da Repercussão Geral (RE nº 1.464.013, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam observadas as disposições da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator